Tribunal: TJMT
Processo: 0033969-51.2010.8.11.0041
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARIA APARECIDA ROSA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 77482/2017
Data de Julgamento: 03-06-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – PROFESSORA – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – REVOGAÇÃO MATERIAL DO ARTIGO 220 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90 – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL PARA A PRETENDIDA INCORPORAÇÃO – APELO DESPROVIDO.
O artigo 220 da Lei Complementar Estadual nº. 04/90 previa que o servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados poderá se aposentar com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 02 (dois) anos.
Não preenchido o requisito temporal exigido em lei, não há que se falar em incorporação da gratificação da função.
Apelo desprovido.

APELANTE(S):
MARIA APARECIDA ROSA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA APARECIDA ROSA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Retificação de Aposentadoria n. 33969-51.2010.8.11.0041, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo, o processo, na forma do art. 487, I, do CPC.
Nas razões recursais, narra que ajuizou na origem ação visando a retificação da sua aposentadoria, objetivando a incorporação aos seus proventos, da gratificação por função que exerceu por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos e 10 (dez) interpolados.
Alega que antes da aposentação, percebia remuneração mensal composta por subsídio, gratificação de dedicação exclusiva e ATS, haja vista que exercia a função de diretora de escola nos últimos 5 (cinco) anos que antecederam a inatividade.
Aduz, no entanto, que na aposentadoria não fora incluído o valor relativo à gratificação do cargo de direção de escola, o que implicou em uma redução de 60% do benefício previdenciário.
Sustenta o cumprimento dos requisitos do art. 220 da LC 04/90, para ter garantida a incorporação do beneficio, e por isso faz jus à incorporação da verba nos seus proventos. Pede, então, pelo provimento do recurso.
Em contrarrazões, acostadas a fls. 162/165, o apelado refuta as razões do apelo, sustentando que o exercício de função em regime de dedicação exclusiva, não é incorporável para fins de aposentadoria. Requer, assim, o desprovimento da apelação.
A d. Procuradoria-geral de Justiça, absteve-se em manifestar, ao fundamento da ausência de interesse público (fl. 173).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação de retificação de aposentadoria c/c cobrança de diferenças em atraso proposta por Maria Aparecida Rosa em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando a incorporação de gratificação de função em razão do exercício do cargo de direção de escola.
Após regular processamento do feito, o pedido foi julgado improcedente, por entender o juízo a quo que não restou comprovado o requisito objetivo relativo ao exercício de forma ininterrupta de no mínimo 5 (cinco) anos no cargo, a justificar a consideração da gratificação para fins de incorporação em aposentadoria. Pontuou, ademais, que o exercício de direção de escola, enseja o recebimento de percentual não incorporável para fins de aposentadoria, conforme prevê o art. 39 da LCE n. 50/98.
Inconformada, insurge-se a autora, ora apelante. Sustenta o cumprimento dos requisitos do art. 220 da LC 04/90, para ter garantida a incorporação do benefício.
Dessarte, a questão posta cinge-se em aquilatar se a apelante, servidora pública aposentada, conforme Ato Governamental de 29.05.02 [fl. 54], possui direito subjetivo à incorporação da gratificação por exercício da função de diretora de escola, com base na previsão do artigo 220 da Lei Complementar Estadual n. 04/90.
Com efeito, dispõe a Carta Estadual:
Art. 140 Aplica-se ao servidor público o disposto no art. 41 da Constituição Federal. Parágrafo único. O servidor público estadual será aposentado na forma prevista no art. 40 da Constituição Federal, observando-se:
(...) b) incorporam-se aos proventos da aposentadoria, todas as gratificações da atividade quando exercidas por mais de cinco anos ininterruptos ou dez intercalados.

Na esteira do comando constitucional, estabelece o Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos deste Estado:
Art. 220. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados poderá se aposentar com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um, período mínimo de 02 (dois) anos.

Ocorre que referidos dispositivos legais, que conferiam o direito à incorporação de gratificações aos proventos da aposentadoria do servidor foram materialmente revogado pela Emenda Constitucional nº 20/98, nos §§ 2º e 3º do artigo 40 da Constituição Federal, que teve o condão de garantir o caráter contributivo ao regime de previdência dos servidores, agora orientado pelo critério de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial próprio do regime contributivo de capitalização, que possibilita que o recolhimento de hoje forme reservas destinadas a custear benefícios futuros. Confira:
Art. 40- CF - omissis
§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.
§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.

Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte de Justiça em casos análogos, vejamos:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — ESTADO DE MATO GROSSO — LICENÇA-PRÊMIO — DIREITO INCONTROVERSO AO BENEFÍCIO — APOSENTADORIA — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE - PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO (DIRETORA DE ESCOLA) – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL PARA A PRETENDIDA INCORPORAÇÃO — INCOMPATIBILIDADE MATERIAL DO ARTIGO 220 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO n° 04, De 15 DE OUTUBRO DE 1990 E O ARTIGO 140 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL PARA A PRETENDIDA INCORPORAÇÃO — ENUNCIADO ORIENTATIVO/SÚMULA Nº 9/2010 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO — APLICAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Faz jus à conversão em pecúnia servidor que já se aposentou e não usufruiu do benefício da licença-prêmio, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado de Mato Grosso, beneficiário dos serviços por ele prestados. “O art. 140, parágrafo único, "b " da Constituição do Estado de Mato Grosso e o art. 220 da LCE n° 04/90 sofreram revogação porque materialmente incompatíveis com a modificação que a EC 20/98 introduziu no § 2o do art. 40 da CF/88. Precedentes do STF”. (Enunciado Orientativo/Súmula nº 9/2010 TJMT). (N.U 1001893-64.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EXERCÍCIO DE CARGOS COMISSIONADOS (DIRETORA DE ESCOLA E ASSESSORA PEDAGÓGICA) – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – REVOGAÇÃO MATERIAL DO ARTIGO 220 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 4/90 – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL PARA A PRETENDIDA INCORPORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 220 da Lei Complementar Estadual nº. 04/90 previa que, “O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados poderá se aposentar com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 02 (dois) anos”.
2. Este Tribunal já se pronunciou quanto à inaplicabilidade do artigo 220 da Lei Complementar nº 4/90, por meio do Enunciado Orientativo/Súmula n. 9/2010 que dispõe: O art. 140, parágrafo único, "b " da Constituição do Estado de Mato Grosso e o art. 220 da LCE n° 04/90 sofreram revogação porque materialmente incompatíveis com a modificação que a EC 20/98 introduziu no § 2o do art. 40 da CF/88.
3. Não preenchido o requisito temporal exigido em lei, não há que se falar em incorporação da gratificação da função.
(N.U 0051938-74.2013.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).

Por outro lado, ainda que o dispositivo em comento se aplicasse à apelante, do mesmo modo, carecia-lhe o direito, isto porque, em observância a ficha funcional da servidora, vê-se que a mesma exerceu a função de diretora de escola entre fevereiro/95 a 09/dezembro/99, e que em seguida, por meio de ato governamental de 09.12.99, passou a exercer o cargo de diretora de escola em regime de “dedicação exclusiva”, o qual, segundo a Lei Complementar Estadual n. 50/98, que regulamentava a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, em seu art. 39, não poderia ser incorporado para fins de aposentadoria. Vejamos:
Art. 39 Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de direção da unidade escolar, assessor pedagógico e secretário escolar será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, não incorporável para fins de aposentadoria, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.
Logo, não conseguiu completar os 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados, necessários para configurar o tempo mínimo exigido pela norma que regia a questão á época.
Assim, não merece reparos a sentença recorrida.
Em razão do exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 3 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR